Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-14.2002.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000376-14.2002.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO DOMINGUES DE SOUZA - CPF: 827.733.358-72 (APELANTE), JAIRO RAMOS VIEIRA - CPF: 277.441.678-72 (ADVOGADO), ANA ELBANIRA RIBEIRO DA PAZ CAMARGO - CPF: 003.746.479-50 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), FABIO CARVALHO FERREIRA E SA - CPF: 020.547.878-68 (APELADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ANA LUIZA JUNQUEIRA DE AZEVEDO - CPF: 219.921.578-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MIGRAÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS PARA O PJE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL DIGITALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião declarando o domínio sobre o imóvel descrito na matrícula no 4.486 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com base no art. 1.238 do Código Civil, e improcedente a ação reivindicatória conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se a ausência de intimação das partes para manifestação sobre a conformidade da digitalização, com a consequente ausência de provas essenciais (depoimentos testemunhais), configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prevê a obrigatoriedade de intimação das partes para se manifestarem sobre a conformidade dos autos após a digitalização, procedimento não realizado no presente caso.

4.

Verifica-se que as mídias digitais contendo os depoimentos das testemunhas do apelante não foram inseridas no sistema PJe, embora a sentença tenha se utilizado do depoimento de outras testemunhas, caracterizando omissão processual relevante.

5.

A ausência de tais provas prejudica a parte apelante, configurando cerceamento de defesa, especialmente considerando que a sentença utilizou prova testemunhal como um dos fundamentos.

6.

A jurisprudência deste Tribunal sustenta que a ausência de peças processuais indispensáveis à migração para o meio digital, sem a reconstituição ou intimação das partes, causa inequívoco prejuízo e impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

8.

A ausência de intimação das partes para verificar a conformidade da digitalização dos autos no sistema PJe, especialmente quando envolve provas essenciais ao julgamento, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 14 e 85, §2o; Código Civil, art. 1.238; Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0002374-37.2010.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 15/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Augusto Domingues de Souza
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT, nos autos da ação de usucapião 000376-14.2002.8.11.0008 e da ação reivindicatória no 0001241-37.2002.8.11.0008
,
nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado o pedido de Usucapião formulado por
Fábio Carvalho de Sá
nos autos sob o no
0000376-14.2002.8.11.0008
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual declaro o domínio da parte autora sobre a área descrita na matrícula no 4.486 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT (Id. 65747793/Pág. 186-187), em conformidade com o artigo 1.238, do Código Civil e, por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito e, por via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos veiculados na Ação Reivindicatória (
0001241-37.2002.8.11.0008),
ajuizada por Augusto Domingues de Souza
.”
(Id. 230782661, pág. 11). A sentença condenou o apelante
ao pagamento das custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor da causa, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida na Ação Reivindicatória.

A parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por falha na migração do processo do meio físico para o PJe, no mérito argumenta:
1)
ausência de aplicação da regra do art. 2.028 do CC;
2)
ausência de usucapião;
3)
procedência da ação reivindicatória;
4)
falta de comprovação da função social da propriedade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, de forma sucessiva requer seja julgado procedente a ação reivindicatória e improcedente a ação de usucapião.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Augusto Domingues de Souza
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT, nos autos da ação de usucapião 000376-14.2002.8.11.0008 e da ação reivindicatória no 0001241-37.2002.8.11.0008
,
nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado o pedido de Usucapião formulado por
Fábio Carvalho de Sá
nos autos sob o no
0000376-14.2002.8.11.0008
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual declaro o domínio da parte autora sobre a área descrita na matrícula no 4.486 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT (Id. 65747793/Pág. 186-187), em conformidade com o artigo 1.238, do Código Civil e, por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito e, por via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos veiculados na Ação Reivindicatória (
0001241-37.2002.8.11.0008),
ajuizada por Augusto Domingues de Souza
.”
(Id. 230782661, pág. 11). A sentença condenou o apelante
ao pagamento das custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor da causa, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida na Ação Reivindicatória.

Pois bem,

Após detida análise dos autos tenho que sentença deve ser anulada.

A parte recorrente defende “
falha na migração
dos processos físicos no sistema PJE – “
AÇÃO REINVINDICATÓRIA no 0001241- 37.2002.8.11.0008 – id 66556999” e “AÇÃO DE USUCAPIÃO no 0000376-14.2002.8.11.0008 – id 65747793”
– que devido a
conexão tramitaram conjuntamente.”
(Id. 230782664, pág. 17), esclarece que “A

falha na migração reside no fato que ao compulsar os autos digitais para formalizar o presente apelo,
não foi possível localizar tanto na ação de usucapião, como na ação reivindicatória – conexa – as mídias digitais contendo os depoimentos audiovisuais das testemunhas do apelante JOSELINA LÚCIA SANTOS SOUZA e FRANCISCO MARTINS”
(Id. 230782664, pág. 17-18).

Relata que “A fim de evitar eventual alegação de preclusão, importa dizer que o relatório de mídias digitais com o depoimento das testemunhas do apelado - id 156119227 - e a ata de audiência de instrução realizada em 10/03/2011 – id 156129426 – citados no capítulo 76 da sentença contestada, somente foram migrados para os autos da ação de usucapião na data de 17/05/2024 e logo em seguida na data de 29/05/2024 foi proferida a sentença, não havendo intimação dos advogados do apelante e apelado para manifestar eventual desconformidade na migração dos referidos documentos , contrariando o previsto na PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020 deste Tribunal, que estabelece o prazo de 15 dias para as partes se manifestarem acerca da migração, o que por si só já enseja a nulidade ventilada.” (Id. 230782664, pág. 19).

A parte apelada em contrarrazões sustenta que “não há que se falar em extravio que impossibilita-se o apelante a desenvolver as suas razões recursais, vez que
a solicitação das mídias não foi realizada pelo apelante
, sendo que os depoimentos de Joselina Lúcia dos Santos e Francisco Martins Romera, ocorridos em 25 de maio de 2011, poderiam ter sido solicitados pelo apelante ao longo dos últimos 13 anos, inclusive durante o período recursal. No entanto, o apelante permaneceu inerte e não requisitou as mídias dentro do prazo adequado.” (Id. 230782666, pág. 5)

Verifico que o relatório das mídias foi acostado nos autos no dia 17-05-2024 (Id. 230782659), e, não consta indicação acerca da mídia digital dos depoimentos das testemunhas Joselina Lúcia Santos Souza e Francisco Martins.

Os autos foram conclusos e o magistrado de origem proferiu a sentença no dia 29-05-2024, ou seja, 12 dias após a juntada das informações acerca das mídias, e, dentre outros fundamentos se utilizou da prova testemunhal.

A Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020 que dispõe sobre a desmaterialização de autos e a virtualização dos processos físicos estabelece no seu art. 14 que “Finda a migração, digitalização e inserção dos autos no PJe, a unidade judicial providenciará a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos”.

Destarte uma vez inserida informação acerca da digitalização nos autos é obrigação da unidade judicial intimar as partes e advogados para se manifestar, não sendo necessário nenhum requerimento das partes.

Nesse contexto, é incontroverso nos autos que não há a mídia digital acerca do dos depoimentos das testemunhas Joselina Lúcia Santos Souza e Francisco Martins, o que poderia ter sido constatado antes da sentença se o juízo tivesse intimado as partes em cumprimento ao art. 14 da

Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ, todavia não o fez.

Assim resta patente o cerceamento de defesa na medida em que não consta dos autos a mídia digital dos depoimentos das testemunhas já citadas.

A propósito:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - PEÇAS DO PROCESSO FÍSICO QUE NÃO FORAM DIGITALIZADAS, INCOMPLETAS OU FORA DE SEQUÊNCIA - INEQUÍVOCO PREJUÍZO ÀS PARTES - NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
O processo não pode prosseguir sem a devida reconstituição, porque na digitalização algumas páginas foram suprimidas, outras incompletas ou fora de sequência, o que gera inequívoco prejuízo a parte.
(N.U 0002374-37.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Ante o exposto
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à origem para que
se proceda a migração no sistema PJE das mídias digitais com os depoimentos das testemunhas do apelante Joselina Lúcia Santos Souza e Francisco Martins Romera, e, após seja
proferida nova sentença pelo juízo de origem, como bem entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025